Tribunal: TJMT
Processo: 1001483-55.2020.8.11.0005
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001483-55.2020.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assunção de Dívida]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0005-36 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS AUGUSTO - CPF: 710.151.678-53 (APELADO), APARECIDA TENORIO AUGUSTO - CPF: 054.549.748-54 (APELADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS – PARCIAL PROCEDENCIA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Verificada a sucumbência mínima da autora, deverão os requeridos suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
contra a sentença proferida na
Ação Monitória
ajuizada em face de
LUIZ CARLOS AUGUSTO e APARECIDA TENÓRIO AUGUSTO,
que acolheu parcialmente os embargos monitórios, nos termos do art. 702, § 2o e § 3o, do CPC/15 para revisar o valor do débito (p. 26/34 ID no 40418807) determinando o valor das sacas de soja tenha por base o valor praticado no dia do vencimento da obrigação, ou seja, na data de 28/02/2016 e parcialmente procedente o pedido da parte autora, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor descrito na inicial, relativo a prova escrita, conforme documentos acostados sem eficácia de título executivo, acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir da sentença e juros moratórios de 1% ao mês da citação. Em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, na proporção de 65% para o autor e 35% para o réu, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Alega a recorrente, em apertada síntese, que a simples modulação da data do cálculo não pode e não deve imprimir à apelante 65% da sucumbência, notadamente porque foram rejeitados 4 (quatro) pedidos e apenas acatado o da revisão da data de conversão da soja.

Sustenta que a dívida permanece hígida, tendo a r. sentença apenas realizado a revisão quanto à data da conversão, sendo de rigor a readequação da sucumbência para que a recorrida suporte integralmente os ônus, de acordo com o que dispõe o parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Ao final, requer o provimento do recurso para a reforma da sentença, atribuindo o ônus integral da sucumbência aos recorridos. Alternativamente, não sendo esse o entendimento, seja readequado o percentual para 20% (vinte por cento) do percentual arbitrado, considerando que apenas um dos cinco pedidos da contestação foram providos.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 172060826, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos,
VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA
ajuizou a
Ação Monitória
em face de
LUIZ CARLOS AUGUSTO e APARECIDA TENÓRIO AUGUSTO
, alegando que firmou com os requeridos instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, com vencimento para o dia 28/02/2016, em que estes se obrigavam a entregar 96.120 (noventa e seis mil cento e vinte) quilos de soja em grãos, equivalente a 1.602 (mil seiscentos e dois) sacas de soja de 60 kg cada uma.

Sustentou que o vencimento da obrigação ocorreu na data de 28/02/2016 e até a presente data não houve o pagamento da quantidade de sacas de soja devidas, razão pela qual não restou outro caminho senão a propositura da ação monitória.

Aduziu que com os encargos moratórios é detentor de receber do direito de perceber um total de 2.802 sacas de soja; ou, alternativamente, a quantia de R$ 196.140,00 (cento e noventa e seis mil cento e quarenta reais), tendo em vista a sua conversão em 18/11/2019, com cotação a R$ 70,00 (setenta reais).

Ao final, requereu a procedência da ação.

Os requeridos foram citados, e apresentaram embargos monitórios pedindo seja afastada a multa moratória (no patamar de 20%); alternativamente, se mantida a multa moratória, sejam afastados os encargos de correção monetária e juros moratórios; conversão em valores com base na cotação da saca de soja na data do vencimento da obrigação.

Ao sentenciar, o i. juiz Dr. André Luciano Costa Gahyva acolheu parcialmente os embargos monitórios, conforme relatado.

Contra a referida sentença, recorre a parte autora.

Pois bem.

A insurgência recursal diz respeito à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

No caso, o presente feito versa sobre pedido monitório, fundado em termo de confissão de dívida, com obrigação de entregar 1.602 sacas de soja em 28/02/2016; que com respectivos encargos moratórios alega o autor ser detentor do direito de perceber um total de 2.802 sacas de soja; ou alternativamente, a quantia de R$ 196.140,00 (cento e noventa e seis mil cento e quarenta reais), tendo em vista a sua conversão em 18/11/2019, com cotação de R$ 70,00 (setenta reais).

Opostos embargos monitórios, verifica-se que os embargantes, ora recorridos requereram (ID no 172060802 – Pág. 7)

Dos 05 (cinco) pedidos, apenas 01 (um) pedido foi acatado pelo juízo
a quo
(revisão da data de conversão da soja).

Dessa forma, observa-se que a parte autora, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido.

Por conseguinte, os apelados devem responder, por inteiro, pelas despesas e honorários advocatícios, afastando-se a condenação em relação à autora, segundo o parágrafo único do art. 86 do CPC/15,
in verbis:

“Art. 86. “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre as despesas.

Parágrafo único: Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

A respeito, já decidiu os Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA -
SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS
. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." - Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.

(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021) destaquei

AÇÃO COBRANÇA. CUSTAS PROCESSUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. 1. Nos casos de sucumbência recíproca, o CPC admite que uma das partes arque por inteiro com as despesas e com os honorários advocatícios quando um dos litigantes sucumbir em parte mínima do pedido (art. 86, parágrafo único do CPC). 2.
O acolhimento da quase totalidade dos pedidos deduzidos na inicial inviabiliza a distribuição das despesas do processo de forma proporcional entre as partes. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-DF 00201333520168070001 DF 0020133-35.2016.8.07.0001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) destaquei

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar parcialmente a sentença e condenar a parte requerida, ora apelada, no pagamento integral das custas e honorários.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023